Tribunal: TJES
Processo: 5005643-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Readaptação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005643-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA GREYCE RODRIGUES VIEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005643-06.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA, PATRICIA GREYCE RODRIGUES VIEIRA.

RECORRIDO
: PATRICIA GREYCE RODRIGUES VIEIRA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. RESTRIÇÃO PARA REGÊNCIA DE CLASSE. DEFICIÊNCIA FÍSICA CONGÊNITA E IRREVERSÍVEL. PREVALÊNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL (ART. 37, § 13, CF). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA ANTE O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSENSO NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, servidora pública ocupante do cargo de Professora de Ciências, pleiteia sua readaptação funcional para atividades compatíveis com suas limitações físicas, bem como indenização por danos morais. Relata ser portadora de deficiência física progressiva e irreversível (luxação congênita de quadril e outras patologias), com severas limitações de locomoção, o que torna inviável a regência de classe em ambientes não adaptados.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Reconhecer a ilegitimidade passiva do IPAMV; b) Determinar ao Município de Vitória que proceda à readaptação da autora em atividades relacionadas ao magistério que não sejam de regência de classe, com manutenção da remuneração (excluídas gratificações de natureza
propter laborem
); c) Julgar improcedente o pedido de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelas partes,
o Município de Vitória
, arguiu preliminarmente, a incompetência dos Juizados Fazendários por necessidade de prova pericial complexa. No mérito, sustenta a legalidade de sua conduta baseada no art. 36 da Lei nº 2.945/1982, afirmando que a readaptação fora da regência de classe desvirtuaria o cargo ocupado. Por sua vez, a
parte autora
, pugnando pela reforma parcial da sentença para condenação do ente público em danos morais, sob o argumento de que a omissão administrativa em efetivar a readaptação violou seus direitos de personalidade e sua dignidade.

4. A preliminar de incompetência deve ser rejeitada. A prova documental carreada aos autos, especialmente o parecer da própria Junta Médica Municipal (ID 65855806), é taxativa ao concluir pela restrição definitiva da servidora para atividades que exijam esforço físico e locomoção constante. Inexiste complexidade a exigir nova perícia quando o próprio ente público já reconheceu a limitação funcional em sede administrativa.

5. No mérito, a sentença não merece reparos. O art. 37, § 13, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, estabelece o direito à readaptação como norma de eficácia plena, visando o aproveitamento do servidor em cargo compatível com sua limitação, desde que respeitada a escolaridade. A interpretação restritiva da legislação municipal (Lei nº 2.945/1982) não pode sobrepor-se ao comando constitucional que prioriza a manutenção do vínculo laboral adaptado em detrimento da aposentadoria por invalidez.

6. Por sua vez, o pleito de danos morais não prospera. Embora reconhecido o direito à readaptação, a resistência da Administração Pública pautou-se na interpretação de normas legais e regulamentares. A controvérsia jurídica sobre a extensão da readaptação no magistério municipal, sem prova de perseguição, humilhação ou tratamento degradante específico, configura mero aborrecimento decorrente da dinâmica administrativa, não atingindo a esfera dos direitos da personalidade de forma a ensejar reparação pecuniária.

7. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa, quanto à parte autora, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)